Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708189-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABADIO FRANCISLEI VITOR MANSO IMPETRANTE: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ABADIO FRANCISLEI VITOR MANSO, preso preventivamente pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, §2o, incisos II, IV e VI, do CP, c/c art. 14 inc. II, do Código Penal - CP (feminicídio qualificado tentado); ii) do art. 21, da Lei das Contravenções Penais - LCP (vias de fato); e iii) do art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP (dano qualificado). A impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva está embasada em argumentos genéricos. Afirma que o ato é ilegal, por se basear em circunstâncias abstratas, generalidades e no clamor social, não estando associada a qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da medida. Assevera que devolveu a bolsa da suposta vítima na delegacia no mesmo dia do fato e que não foi o paciente quem quebrou o telefone que se alega ter sido danificado. Destaca que o caso comporta outras medidas cautelares diversas da prisão, bem como que o paciente e a vítima ingeriram muita bebida alcóolica e quando o paciente percebeu que a vítima tinha chamado dois “brutamontes” para lhe bater, saiu em desabalada carreira e não viu que ela estava do lado do seu carro. Afirma que o paciente é réu primário, portador de bons antecedentes e residência fixa, não representando qualquer risco para a ordem pública. Assevera que no caso nunca houve audiência de custódia. Assim requer que seja deferida a liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, pela concessão da ordem, confirmando a liminar e aplicando medidas cautelares para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que ele pode responder o processo em liberdade, ainda que esta esteja cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no : i) do art. 121, §2o, incisos II, IV e VI, do CP, c/c art. 14 inc. II, do Código Penal - CP (feminicídio qualificado tentado); ii) do art. 21, da Lei das Contravenções Penais - LCP (vias de fato); e iii) do art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP (dano qualificado) em razão dos seguintes fatos (ID 56416155 – p. 149): “(...) No dia 2.12.2023, por volta de 2h, no Viva Living Bar, QS 3, Taguatinga/DF, o denunciado ABADIO, consciente e voluntariamente, tentou matar sua exnamorada, Júlia Elias Amâncio, passando o veículo sobre o corpo da vítima, querendo o resultado morte ou assumindo o risco de matar. No mesmo contexto de tempo e lugar, mas minutos antes, ABADIO, também consciente e voluntariamente, praticou vias de fato contra a vítima, puxando fortemente os seus cabelos, enquanto estavam sentados na mesa do estabelecimento. Em seguida, ABADIO destruiu o aparelho celular da vítima, tomando o objeto de suas mãos com violência e uso de força física, e lançando-o com força no chão. DOS FATOS Conforme restou apurado, no dia, hora e local informados ut supra, a vítima e o réu estavam no Viva Living Bar, no Pistão Sul, quando, por volta de 2h, teve início uma discussão entre o ex-casal, uma vez que o réu exigia que a vítima deixasse que ele pegasse o celular dela e vasculhasse o seu conteúdo, não tendo a vítima concordado com tal intromissão e violência a sua privacidade. O réu, então, enfurecido, agrediu a vítima, com um forte puxão de cabelo. Ato contínuo, o réu tomou o celular das mãos da vítima, com uso de força, e jogou o aparelho no chão, com nítida intenção de quebrar o objeto. Após isso, o réu ainda se apossou da bolsa da vítima que estava sobre a mesa, e saiu do estabelecimento, se dirigindo ao seu veículo, nas adjacências. A vítima, então, diante das violências que acabara de sofrer, se viu impossibilitada de pagar a conta, porquanto o réu havia tomado sua bolsa, com cartões e dinheiro, de modo que chamou os seguranças do estabelecimento e solicitou auxílio, para que a acompanhassem até o veículo a fim de recuperar seus pertencentes. Porém, quando a vítima chegou até o carro e se debruçou sobre a janela aberta para pegar sua bolsa, o réu, com intenção homicida (ou no mínimo assumindo o risco de produzir o resultado morte), acelerou vigorosamente o veículo e virou o volante para o lado em que a vítima estava, pelo que derrubou a vítima violentamente ao solo e passou com as rodas sobre o corpo dela (sobre o tronco e pernas). O veículo só parou após colidir com outro veículo ali estacionado. O réu ainda engatou marcha e acelerou para atropelar novamente a vítima, mas dessa vez não conseguiu acertar a vítima, porque esta foi ajudada por aqueles que presenciaram o episódio, os quais gritaram e interviram. O réu, em seguida, se evadiu do local, dirigindo em alta velocidade. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Marta e passou por procedimentos diversos (ela sofreu várias lesões, conforme fotos de ID 180605570 e 180605576, com indicação de procedimento cirúrgico para retirada de um rim, pois o órgão foi lesionado com o impacto do atropelamento - ID 182616836, p. 5). DAS QUALIFICADORAS Na execução da tentativa de homicídio, ABADIO valeu-se de recurso que impossibilitou ou, no mínimo, dificultou a defesa da ofendida, eis que no momento em que a vítima tentava pegar sua bolsa pela janela do carro, ele repentinamente acelerou e lançou o veículo sobre a ela, usando o automóvel como arma letal, de modo que a vítima não podia prever nem repelir minimamente a agressão. Os crimes foram cometidos por motivo fútil, decorrentes de uma discussão que o ré teve com a vítima pelo fato de esta não permitir que ele olhasse o conteúdo do aparelho celular dela. Os crimes foram cometidos contra a mulher por razões de condição do sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar, eis que o denunciado é ex-namorado da vítima.” Adiciona-se, ademais, a circunstância de que os episódios foram testemunhados por múltiplas testemunhas oculares e corroborados por registros fotográficos dos danos infligidos à vítima do suposto atropelamento perpetrado pelo paciente, o que consubstancia a materialidade do ilícito e fortalece os indícios de autoria. Assim, do exposto deduz-se de forma incontestável a materialidade do crime e a existência de indícios robustos de autoria (fumus comissi delicti), sendo imperioso salientar que, para a imposição de uma medida cautelar de prisão, não se requer a inquestionável certeza sobre a autoria do delito, mas apenas uma probabilidade suficientemente fundamentada. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva está embasada em garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal (ID 56471027) esclarecendo que: “Decido. Por meio de Portaria juntada por cópia, ID 180588892, em razão do noticiado na Ocorrência Policial no 8.650/2023, foi instaurado inquérito policial pela 21a Delegacia de Polícia, para apurar as circunstâncias das agressões e as subtrações que teriam sido praticadas por ABADIO FRANCILSEI VITOR MANSO contra sua ex-namorada JÚLIA ELIAS AMÂNCIO, ocorridas no dia 02/12/2023, por volta das 2h, em frente ao Viva Living Bar na QS 03, em Águas Claras/DF. O investigado teria agredido fisicamente e depois atropelado JÚLIA com seu veículo VW/Golf de cor branca e placa JIS-1853/DF. JÚLIA foi socorrida ao Hospital Santa Marta com uma perna quebrada e diversas escoriações, permanecendo estável. ABADIO, também, teria quebrado o aparelho celular e subtraído a bolsa da vítima com todos os pertences. A Autoridade Policial, em sua representação, ID 180587668, imputou a autoria do delito ao representado ABADIO FRANCISLEI VITOR MANSO, tendo em vista que ele foi apontado por testemunhas e pela vítima que o reconheceram como o autor do fato. Segundo a Autoridade Policial, o delito ocorreu após uma discussão em razão da vítima ter negado entregar o aparelho celular para o representado que é seu exnamorado. Em seguida, o investigado teria agredido fisicamente a vítima e pego a sua bolsa com o aparelho celular. Após, a vítima solicitou ajuda para algumas pessoas para encontrar o indiciado e reaver os seus pertences. Por fim, o representado teria atropelado a vítima. A Autoridade Policial, ainda, informa que já haviam sido deferidas medidas protetivas para a vítima em relação ao investigado. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que, além da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, mister se faz a existência de um dos fundamentos específicos que a autorizam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Compulsando os autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Observam-se indícios de autoria do crime, assim como sua materialidade, frente às peças de informação trazidas aos autos. A banalização da violência nos dias atuais é fato incontroverso. Os índices de criminalidade, em especial os relacionados com os crimes dolosos contra a vida, estão se tornando cada vez maiores no âmbito do Distrito Federal. Diante da grande quantidade de graves ocorrências policiais que dominam a maior parte dos noticiários a cada dia, a sociedade, infelizmente, está atemorizada com uma realidade em que a vida humana tem cada vez menos valor, e tem se tornado cada vez menos importante. Sem considerar os demais fatores intrínsecos que recomendam a adoção da segregação cautelar no presente caso, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser aplicada neste momento. Assim, por meio da adoção de uma medida extrema, que é a decretação da prisão preventiva de um indivíduo que supostamente atentou contra a vida de alguém, busca-se preservar a ordem pública. Assim, a ordem pública se encontra comprometida, conforme se denota da gravidade concreta, natureza e modus operandi do fato atribuído ao representado. A prisão preventiva é necessária, também, para conveniência da instrução criminal. Conforme consta na representação, ID 180587668, fl. 4: “QUE nesse momento ABADIO pegou a bolsa de JÚLIA, bem como seu aparelho celular; QUE ABADIO jogou o aparelho celular de JÚLIA no chão, danificando-o por completo”. Assim, há indícios de que o investigado teria tentado destruir provas do ocorrido. Diante do exposto, diviso que, além dos indícios de autoria e materialidade do cometimento do delito, existe na espécie a presença de fundamentos específicos para o decreto da prisão preventiva do representado, qual seja, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Portanto, nos termos do art. 312, c.c. art. 282, incisos I e II, ambos do CPP, este último com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. Tal medida também é adequada em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O quadro fático anteriormente delineado evidencia que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que diz respeito à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, pelas razões acima expostas. Em face do exposto, DEFIRO a representação de ID 180587668 para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE ABADIO FRANCISLEI VITOR MANSO.” N.g. A perpetração do crime de tentativa de homicídio qualificado, classificado como delito hediondo, praticado em detrimento da vítima e associado à prática de outros ilícitos como o roubo e o dano, suscita um estado de inquietação no seio da comunidade, provocando um palpável receio ante a possibilidade de o presumível autor permanecer em estado de liberdade, mormente em circunstâncias em que a infração é cometida mediante o uso de violência. Nesse mesmo sentido é que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 56416156 – p. 108): “DECIDO. O réu ABADIO FRANCISLEI VITOR MANSO foi preso preventivamente em 13/12/2023, conforme comunicação de ID 181946017 dos autos de no 0725937- 75.2023.8.07.0007. Nos termos da decisão de ID 181016016 daqueles autos, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O réu foi denunciado em 22/12/2023, ID 182733642, como incurso nas penas cominadas art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c art. 14 inc. II, ambos do Código Penal - CP (feminicídio qualificado tentado); art. 21, da Lei das Contravenções Penais - LCP (vias de fato); e art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP (dano qualificado), por ter, dentre outros fatos, supostamente tentado matar sua ex-namorada, no dia 02/12/2023, por volta das 2h, no Viva Living Bar, localizado na QS 3 em Taguatinga/DF. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pese os argumentos utilizados pela postulante, ID 182766409, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos da decisão de ID 181016016 dos autos de no 0725937-75. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Além disso, a não realização da audiência de custódia, por si só, não macula o decreto de prisão quando presentes seus requisitos. Fundamenta-se, nesse ponto, o seguinte julgado: (...) Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 184044577 e INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação de prisão de ABADIO FRANCISLEI VITOR MANSO.” Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que os crimes foram praticados em razão de motivo fútil, qual seja, discussão em razão da vítima não permitir que o paciente olhasse o celular. De igual sorte, não verifico qualquer dúvida sobre a necessidade da prisão para se assegurara conveniência da instrução criminal, pois há fortes indícios que o paciente teria tentado destruir provas, consubstanciados na roubo da bolsa da vítima e no dano causado ao celular. Assim, nota-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, ante o risco da prática de novos delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, que no caso está estampado pela notícia de violência doméstica pretérita e em razão da quantidade de crimes praticados na mesma oportunidade (tentativa de homicídio, roubo e dano), sendo que o crime mais grave (tentativa de homicídio qualificado) se trata de crime hediondo praticado com emprego de violência. Ainda que formalmente o paciente não seja reincidente, os elementos concretos demonstram o risco que representa para a ordem pública, especialmente por atentar contra a vida da vítima em razão de motivo fútil e em razão de circunstância que dificultou a sua defesa. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Acrescento, ainda, que a simples não realização de audiência de custódia, por si só, não é motivo suficiente para afastar a necessidade do decreto de prisão. Nesse sentido é o precedente, conforme já colacionado na decisão da Autoridade Coatora: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO SATURNÁLIA. SUPOSTO CONSÓRCIO ENTRE SÓCIOS DE CASAS LOTÉRICAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Conforme entendimento consolidado na Sexta Turma deste Superior Tribunal, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais " (RHC n. 104.079/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 12/3/2019). No mesmo sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: "A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva" (HC n. 201.506, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 31/8/2021). (...) (AgRg no HC n. 815.729/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de março de 2024 19:01:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator